Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748256-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADRAO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: RTB EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Liminar – Contrato Garantido por Caução – Insuficiência – Substituição da Caução Pelo Crédito Vencido – Risco de Dano – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento PADRAO IMOBILIARIO LTDA interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu a liminar de despejo. Em suas razões de recurso (ID 78022250), a agravante defende ser cabível o deferimento da liminar para desocupação, nos termos do art. 59, §1°, IX, da Lei n.° 8.245/95. porquanto, embora o contrato de locação esteja garantido, há comprovação da ineficácia da garantia prestada (insuficiente para cobrir o valor do débito vencido), além da jurisprudência admitir a substituição da caução em dinheiro pelo valor do crédito locatício vencido, já constituído e documentado nos autos. Pede, assim, seja liminarmente deferida a expedição de mandado de desocupação liminar do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da viabilidade de se deferir liminar de despejo em caso de contrato garantido por caução, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente quando a parte recorrente nem sequer consigna arrazoado nesse sentido, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso, a se concluir se tratar de alegações genéricas. Para além, da análise sumária dos autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Juízo a quo, porquanto é inequívoco que o contrato de locação objeto dos autos encontra-se garantido por caução, conforme se extrai da clausula décima nona do ID 254357040. Tal fato obsta, ao menos nessa fase processual, o imediato deferimento da medida extrema de despejo, mormente considerando a ausência de comprovação idônea de prejuízo substancial para o locador. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator